Tribunal: TJPA
Processo: 0010470-06.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010470-06.2017.8.14.0107

APELANTE: PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO NO: 0010470-06.2017.8.14.0107

3A TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE:
PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO

APELADA:
JUSTIC

A PUBLICA

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC

A:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercicio

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERESTADUALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Patrícia Silva do Nascimento
contra a sentença que a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas com a causa de aumento da interestadualidade
(art. 33, §4º c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/2006). A pena foi fixada em
02 anos, 07 meses e 08 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, uma vez que a defesa alega
insuficiência de provas de materialidade e autoria
, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que não houve identificação formal das bagagens.

III. Razões de decidir

A materialidade
restou plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos Laudos Toxicológicos que atestaram a apreensão de
41,210 kg de maconha
.

A autoria
também restou suficientemente comprovada, pois os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais são firmes e harmônicos, relatando o nervosismo da ré e a confirmação de que ela mesma manuseou a bagagem onde a droga foi encontrada. Além disso, houve
confissão informal
no momento da abordagem, indicando que a ré receberia 5 mil reais pelo transporte.

Conforme jurisprudência do STJ, o depoimento de agentes públicos é meio de prova idôneo, dotado de fé pública, especialmente quando corroborado pelos demais elementos dos autos.

A defesa não se desincumbiu do papel de apresentar contraprova que desconstituísse os elementos trazidos pela acusação.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
O depoimento de agentes policiais, quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, §4º e Art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgamento em 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento do recurso
interposto e, pela
negativa de provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO NO: 0010470-06.2017.8.14.0107

3A TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE:
PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO

APELADA:
JUSTIC
A PUBLICA

RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC
A:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercicio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PATRICIA SILVA DO NASCIMENTO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou
pela pratica do delito tipificado no
art. 33, §4o c/c art. 40, inciso V da Lei no. 11.343/2006
, a pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa
.

A acusada foi incursa nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
por transportar aproximadamente
44 kg de maconha
em um ônibus de passageiros na rodovia BR-010, fato ocorrido em 19 de outubro de 2017.

A
denúncia foi recebida pelo juízo em 29 de novembro de 2017.

A defesa apresentou
resposta à acusação em 8 de fevereiro de 2018
, por intermédio da Defensoria Pública.

Na
audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de março de 2019
, foram colhidos os depoimentos de três Policiais Rodoviários Federais que participaram da abordagem. Encerrada a instrução, o Ministério Público foi intimado para alegações finais, mas quedou-se inerte. Diante da também inércia da Defensoria Pública, foi nomeada uma
advogada dativa, que apresentou os memoriais de defesa
em 27 de junho de 2024, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

A
sentença foi proferida em 3 de julho de 2024
, julgando parcialmente procedente o pedido para
condenar a ré por tráfico privilegiado e interestadual
(art. 33, §4º c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06). A pena definitiva foi fixada em
2 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão em regime aberto
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos
.

A defesa interpôs
recurso de apelação em 16 de julho de 2024
, requerendo a absolvição, alegando falta de provas de materialidade e autoria.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões em 23 de julho de 2025
, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

Por fim, em 1º de agosto de 2025, a
Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer
, manifestando-se pelo
conhecimento
do recurso, mas pelo seu
desprovimento
, ratificando a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Patrícia Silva do Nascimento
, em face da sentença que a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, §4º, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que não houve identificação formal das bagagens.

Entretanto, analisando os autos, verifico que a
materialidade do delito
está plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Provisório e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou positivamente para a presença de
41,210 kg (quarenta e um quilos e duzentas e dez gramas) de maconha
, distribuídos em 35 tabletes.

No que tange à
autoria
, os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais colhidos sob o crivo do contraditório são
firmes, coerentes e harmônicos
. O PRF Diogo Rangel relatou que, durante abordagem de rotina, a acusada demonstrou
nervosismo e inquietação
, o que levou à revista de sua bagagem de mão, onde tabletes de droga foram inicialmente encontrados. O PRF Alysson Welington acrescentou que o motorista do ônibus informou que a própria ré fez questão de colocar sua mala no bagageiro, não permitindo que ele a manuseasse, o que reforçou a suspeita.

A tese defensiva de que a bagagem não pertencia à ré não subsiste, pois os policiais confirmaram que a vinculação da mala à apelante foi feita através dos
registros de bagagem do motorista
e pela
confissão informal
da própria acusada no momento da abordagem, admitindo que receberia cerca de 5 mil reais pelo transporte de Goiânia para Belém. Pequenas divergências sobre o ponto exato de embarque ou a ausência de etiquetas formais não invalidam o fato central de que a ré foi flagrada transportando quase
44 kg de entorpecentes
.

Quanto à validade do testemunho policial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal (TJPA) estabelece que o
depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo
, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

No caso em tela, não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente a ré,
devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desincumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito em desconstituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-la.

O acervo probatório é
uníssono e suficiente
para manter o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A insuficiência de provas ou a negativa de autoria apresentada pela apelante encontra-se isolada e contrariada pelas provas judicializadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, mantendo integralmente a sentença que condenou
PATRÍCIA SILVA DO NASCIMENTO
à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusao, e ao pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa,
em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026